Tribunal: TJDFT
Processo: 0747212-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0747212-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALQUIRIA ALVES DE SOUSA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO PAN S.A, BANCO C6 S.A., BANCO BMG SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTER SA, BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Walquíria Alves de Sousa postula a reforma da decisão do MM. Juiz da 9a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões, a agravante alega não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento familiar. Junta documentos que sustentam a sua pretensão. Requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão recorrida e, no mérito, pede o provimento do agravo. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da liminar pretendida, quais sejam a probabilidade do direito deduzido em sede recursal e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise feita em sede de summaria cognitio, e com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam à agravante, pois a decisão agravada é capaz de gerar lesão de difícil reparação. Quanto ao outro requisito apontado acima, saliente-se que, à primeira vista, não se vislumbra efetiva relevância nas razões expendidas na peça de recurso. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir de benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. Da análise dos autos, infere-se que a agravante recebe proventos de duas fontes pagadoras, sendo certo que o somatório das remunerações líquidas ultrapassa R$ 10.000,00 (dez mil reais - ID no 174585440 na origem). Além disso, verifica-se que a agravante possui gastos referentes a empréstimos que, à primeira análise, parecem não ser capazes de configurar situação de hipossuficiência, já que, em princípio, o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para esse fim. Ademais, a declaração de hipossuficiência apresentada possui presunção relativa de veracidade. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL.GRATUIDADEDEJUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELEMENTOS DISCORDANTES DOS AUTOS.INDEFERIMENTOMANTIDO. I. Se os elementos de convicção dos autos desacreditam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, deve ser mantida a decisão judicial que indefere agratuidadedejustiça, nos termos do artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. II. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido”. (Acórdão 1708535, 07320093620228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 05 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator